Tribunal: TJDFT
Processo: 0714670-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714670-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA AGRAVADO: THAILA PATRICIA DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, tendo por agravada THAILA PATRÍCIA DA SILVA GOMES, para reforma da decisão proferida nos autos do processo de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Alega que apresentou declaração expressa e documentos contábeis que comprovam a hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, e que o juízo não considerou ser a agravante uma empresa de pequeno porte, voltada para a recuperação de créditos. Sustenta que a lei processual dispensa a comprovação de insuficiência de recursos sempre que o pedido de gratuidade for formulado de boa-fé, bastando a simples alegação de necessidade. Aduz que a hipossuficiência está demonstrada pelo extratos bancários e pelas declarações de imposto de renda, além de estar registrada como uma microempresa, cujo indeferimento da gratuidade viola os princípios da função social da empresa e o acesso à Justiça. É o relato do que interessa. DECIDO. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência do agravante destina-se a reverter a decisão que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça, a qual ostenta o seguinte teor: “Havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada, foi determinado o recolhimento das custas ou a comprovação da miserabilidade jurídica, de cujo ônus a parte não se desincumbiu. Intimada, a parte juntou documentação que não se presta a corroborar com a alegada condição de hipossuficiente. Assim, é de ser indeferir o pedido de gratuidade da Justiça, pois a parte AUTORA não demonstrou ser hipossuficiente para arcar com as custas processuais. Nesse sentido cito o seguinte precedente do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO. ÔNUS. PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que impugna a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deve ser conhecido mesmo sem o recolhimento do preparo, eis que o pagamento das custas recursais caracterizaria preclusão lógica suficiente a obstar a análise do pedido de gratuidade de justiça, além de evitar o cerceamento de defesa. Preliminar afastada. 2. Incabível a juntada de documentos com as contrarrazões do agravo de instrumento quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Ademais, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos, os elementos constantes dos autos não indicam a hipossuficiência dos agravantes que, apesar de afirmarem necessitar da gratuidade de justiça, não se desincumbiram do ônus da prova, deixando de trazer aos autos comprovação da alegada dificuldade financeira. 7. Preliminar de deserção rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1288725, 07284876920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES,1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção”. (ID 229517839 dos autos de origem) O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que dispõe a Lei n. 1.060/50, e a Constituição Federal, art. 5, LXXIV, que dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, é necessário ao requerente de gratuidade de justiça fazer prova da hipossuficiência alegada, sob pena de indeferimento, dada a presunção iuris tantum de sua afirmação. De acordo com a Súmula n. 481 do STJ: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Alega a agravante que é microempresa voltada para recuperação de créditos. A presunção de hipossuficiência da pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo em seu favor a alegada presunção de insuficiência de recursos pela mera declaração. A fim de demonstrar a sua hipossuficiência, a agravante acostou aos autos extratos do Banco C6 Bank, cuja movimentação financeira em 7 meses foi R$ 0,00, sem entradas e sem saídas. De igual modo, o detalhamento do cálculo do Simples Nacional da competência 01/2025 foi de R$ 0,00, sem nenhum faturamento no período e os balancetes de janeiro/2025, fevereiro/2025 e março /2025 ostentam exatamente o mesmo valor de créditos e despesas, inclusive coincidindo os centavos. Conforme ressai dos documentos acostados, a empresa começou a funcionar em 19/10/2024, porém o respectivo histórico de abertura de conta bancária remonta desde agosto/2024, e estranhamente não registra nenhuma movimentação financeira da empresa no período de 7 meses, o que é igualmente questionável, dado que a empresa ostenta situação ativa. Assim, os dados apresentados não esclarecem como a empresa mantém suas atividades, havendo indícios de omissão de informações sobre a sua real situação econômica. No caso vertente, verifica-se que a documentação acostada não permite uma análise adequada da atual posição financeira e patrimonial da agravante, cabendo destacar que é claudicante a ausência de movimentação bancária de uma empresa em plena atividade, revelando-se insuficiente os documentos juntados para o adequado exame da hipossuficiência alegada. Portanto, considerando que a documentação apresentada pelo agravante não permite aferir com exatidão a sua situação privativa, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, ante a ausência de demonstração fidedigna das suas alegações. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator